Tribunal: STF
Processo: HC 158776
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-21
Data de publicação: 2019-05-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar deferida.